Tribunal: TJBA
Processo: 8029200-27.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8029200-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AUTOR: BRUNA PEREIRA CRUZ SILVA

Advogado(s)
:
ERICO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS NETO

REU: GILSON ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 485, § 1º, DO CPC. SÚMULA 240 DO STJ.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.

I. Caso em exame

1.

Ação rescisória ajuizada para desconstituir sentença que, em ação de investigação de paternidade, extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono de causa. A decisão rescindenda foi proferida após uma tentativa frustrada de intimação pessoal da Autora para dar impulso ao feito.

II. Questão em discussão

2. Analisar se a prolação de sentença de extinção por abandono de causa (art. 485, III, do CPC), sem a efetiva intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, configura violação manifesta à norma jurídica (art. 485, § 1º, do CPC e Súmula 240 do STJ), a autorizar a procedência da ação rescisória.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, exige como requisito indispensável de validade a prévia intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta, conforme expressa determinação do § 1º do mesmo dispositivo legal.

4. A certidão nos autos originários que atesta a não localização da parte para o ato de intimação pessoal evidencia o não cumprimento da referida norma cogente, tornando nula a sentença extintiva que se seguiu. A finalidade da norma é garantir que a parte tenha ciência inequívoca da inércia e da consequência da extinção, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A inobservância do requisito da intimação pessoal configura violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, e contrariedade à Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, sendo irrelevantes os argumentos relativos à duração razoável do processo ou à ausência de prejuízo, uma vez que o vício atinge a validade do próprio ato judicial e obstaculiza o acesso à justiça em demanda que versa sobre direito fundamental, personalíssimo e indisponível.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) pressupõe a intimação pessoal prévia e válida da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo que a mera tentativa frustrada de intimação não supre tal requisito. 2. A prolação de sentença extintiva sem o cumprimento da referida condição configura violação manifesta a norma jurídica, autorizando a rescisão do julgado com base no art. 966, V, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Art. 1º, III, Art. 5º, LV e LXXVIII, e Art. 227, § 6º, da Constituição Federal; Art. 85, § 2º, Art. 300, Art. 485, III e § 1º, Art. 966, V, Art. 967, I, Art. 968, II, Art. 969, Art. 970, Art. 973, Art. 974, parágrafo único, e Art. 975 do Código de Processo Civil; Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Rescisória n.º 8029200-27.2025.8.05.0000
, em que figura como
parte Autora BRUNA PEREIRA CRUZ SILVA
e na qualidade de
parte Ré GILSON ALMEIDA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível
em
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA